Tribunal: TJES
Processo: 0039819-14.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039819-14.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: FRANCILENE LIMA E SILVA

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de FRANCILENE LIMA E SILVA, determinando a restituição proporcional de valores pagos em contrato de consórcio, com incidência de juros de mora e correção monetária, além da manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a forma correta de cálculo da taxa de administração a ser devolvida em razão da desistência do consórcio; (ii) o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre os valores a serem restituídos; e (iii) a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita concedido à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A taxa de administração deve ser calculada conforme determinado na sentença, ou seja, mediante a divisão do percentual total contratado (17%) pelo número de meses do grupo e posterior multiplicação pelo número de parcelas quitadas, não sendo possível sua cobrança de forma diferenciada a depender da parcela paga, dada a inexistência de variação nos serviços prestados.

4.

Os juros de mora incidentes sobre o montante a ser devolvido devem ser fixados a partir do 30º (trigésimo) dia após o encerramento do grupo do consórcio, conforme entendimento firmado no Tema 312 do STJ e precedentes correlatos, pois é a partir desse momento que se configura a mora da administradora.

5.

Quanto ao benefício da assistência judiciária gratuita, restou comprovado que a administradora teve ciência inequívoca da decisão que concedeu a benesse, conforme registro de carga dos autos, e não foram apresentados elementos suficientes para afastar a situação econômica narrada pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A taxa de administração em contratos de consórcio deve ser calculada de forma proporcional ao período em que o consorciado esteve vinculado ao grupo, dividindo-se o percentual total pelo número de meses do contrato e multiplicando-se pelo número de parcelas pagas.

2.

Os juros de mora sobre os valores a serem restituídos ao consorciado em caso de desistência incidem a partir do 30º (trigésimo) dia após o encerramento do grupo do consórcio.

3.

O advogado que realiza carga dos autos presume-se intimado de todos os atos processuais praticados até aquele momento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 11.795/2008, art. 22; Súmula nº 35 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.641.610/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 21/06/2017.

STJ, Tema 312.

TJSP, AC nº 1001141-33.2024.8.26.0572, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 31/10/2024.

TJMG, APCV nº 5006320-72.2017.8.13.0672, Relª Desª Evangelina Castilho Duarte, j. 22/08/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039819-14.2016.8.08.0024

APELANTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADA: FRANCILENE LIMA E SILVA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em razão da sentença de fls. 402/408-v, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
FRANCILENE LIMA E SILVA.

Em suas razões, ID 9423701, aduz que o cálculo da proporcionalidade da taxa de administração deve ser realizado tendo como base o valor do crédito contratado, conforme preveem a Lei nº 11.795/2008 e a Resolução nº 155/2021, do BACEN.

Nessa linha, salienta que a taxa de administração é pactuada, de forma diferenciada, em cada parcela, de modo que a condenação deve abater o valor já quitado relativo à rubrica ou o valor da taxa total (17% do crédito) dividido pelos meses do pacto e multiplicado pelas prestações pagas.

Aduz, ainda, que os juros moratórios foram arbitrados de forma equivocada, uma vez que a própria sentença conferiu o prazo de trinta dias, após o término do grupo, para restituição dos valores devidos à consumidora.

E mais: deve ser revogado o benefício da assistência judiciária concedido em favor da autora, porquanto não foi intimada da decisão que deferiu a benesse.

De plano afasto a alegação da recorrente de que não foi cientificada da decisão que deferiu a assistência judiciária gratuita, uma vez que, conforme consta à fl. 164, o seu patrono fez carga dos autos, dando-se por intimado de todos os atos decisórios até então praticados.

A respeito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. NULIDADE. CARGA DOS AUTOS. CIÊNCIA. INÉRCIA. SUPERAÇÃO DO VÍCIO. INTERESSE RECURSAL. FATO SUPERVENIENTE. COMUNICAÇÃO APÓS O JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O advogado, ao retirar os autos do cartório, "toma ciência inequívoca de todos os atos processuais nele praticados, dispensando a sua formal intimação
" (REsp n. 1.641.610/GO, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 21/6/2017).

2. "Comunicado apenas após o julgamento do recurso especial, afasta-se a possibilidade de se declarar a prejudicialidade do apelo, porque já exaurida, na espécie, a jurisdição do Tribunal" (EDcl no REsp n. 330.262/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 14/4/2003).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.363.217/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 15/3/2018.)

Ademais, não vislumbro situação econômica incompatível com a narrada pela requerente, de modo que o benefício assegurado deve ser mantido.

Quanto à forma de cálculo da taxa de administração devida no caso de desistência do consórcio, não vislumbro qualquer equívoco na sentença.

Ora, o ato atacado determinou que a taxa contratada seja dividida pelo número de meses do grupo e tal valor multiplicado pelo período em que a consumidora ficou vinculada ao contrato.

Não há qualquer substrato jurídico que permita a cobrança da taxa de administração de forma diferenciada, a depender da parcela que é adimplida.

A referida taxa decorre de contraprestação por serviço prestado, não havendo qualquer diferença na 1ª, 10ª ou 100ª parcela.

Assim, a divisão a ser feita é a indicada na sentença, ou seja, calcula-se a taxa de administração em 17% (dezessete por cento) do valor do crédito e a quantia obtida deve ser dividida pelo número de parcelas/meses do contrato (144) e multiplicado pelo número de parcelas quitadas.

Quanto aos juros moratórios sobre o montante a ser devolvido, assiste razão à recorrente, porquanto se a devolução é devida em até trinta dias do encerramento do grupo do consórcio (tema 312, STJ), certo é que aqueles somente incidirão após o decurso do mencionado trintídio.

A propósito:

APELAÇÃO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. EXCLUSÃO. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. FUNDO DE RESERVA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA PENAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.(...)6. Correção monetária. Juros de mora. Incidência de correção monetária quando da restituição de valores (STJ, Súmula nº 35).
Juros de mora devidos a partir da data da cota eventualmente sorteada ou do 30º dia do encerramento, data em que se pode considerar em mora o consórcio
. 7. (...) (TJSP; AC 1001141-33.2024.8.26.0572; São Joaquim da Barra; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís H. B. Franzé; Julg. 31/10/2024)

APELAÇÃO. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO POR DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. (...). De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente ou excluído deve ser efetuada em até trinta dias a partir do encerramento do plano, não sendo obrigatória a devolução imediata. Para que a restituição seja completa, a correção monetária deverá incidir a partir do efetivo desembolso.
Conforme entendimento do STJ, os juros de mora devem incidir após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial
. (TJMG; APCV 5006320-72.2017.8.13.0672; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Evangelina Castilho Duarte; Julg. 22/08/2024; DJEMG 22/08/2024)

De conseguinte,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, somente para determinar que os juros incidam após o trigésimo dia do encerramento do grupo do consórcio.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)